Tribunal: TJDFT
Processo: 0710148-36.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710148-36.2019.8.07.0020 RECORRENTE: EDIFICIO NEW YORK BY VICTORIA RECORRIDO: WANDERLEY BARBOSA DE ARAUJO WANZELLER, GISELLE WANZELLER DE AZEVEDO ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMISSÃO DE RUÍDOS DA CASA DE BOMBAS ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO TÉCNICO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES DE SENTENÇA CITRA E EXTRA PETITA REJEITADAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PERDA DO OBJETO. NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONFIGURADA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se apelações interpostas pelos autores e pelo Condomínio requerido contra a sentença de parcial procedência. 2. Em que pese os argumentos dos autores de que a sentença não analisou os pedidos da inicial, o art. 322, §2o do CPC determina que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. A sentença para ser qualificada como extra ou citra petita deve estar em desconformidade com a natureza do pedido ou condenar o(s) réu(s) em objeto diverso do demandado, o que não se verifica no presente caso. 3. Na hipótese, resta evidente que o vício constatado na área da casa de bombas do empreendimento afeta o conforto, o sossego e até a saúde dos moradores da unidade, já que comprovada a falha no isolamento acústico da sala de máquinas instalada logo abaixo do imóvel e, assim sendo, a responsabilidade deve ser atribuída tanto à Construtora quanto ao Condomínio conforme laudo pericial. 4. A obrigação de fazer consiste em providenciar a alteração do local da casa de bombas ou realizar o isolamento acústico do local de forma eficaz e definitiva, na forma requerida pelos autores, cujas obras devem ser comprovadas nos autos, em cumprimento de sentença, submetidas à análise de profissional competente, às custas dos requeridos, para aferição das medições seguindo os mesmos métodos utilizados na perícia judicial, a fim de possibilitar a comparação aos resultados obtidos na prova técnica e constatar a adequação da emissão dos ruídos aos limites legais. 5. O valor fixado a título de compensação por danos morais em que pese a falta de critérios objetivos, inclusive no que toca à tomada de parâmetros jurisprudenciais nesse sentido, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter inibidor da conduta praticada. Sentença parcialmente reformada. 6. Apelos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, incisos LV e XXXV, da Constituição Federal; 186, 187, ambos do Código Civil; 373, inciso I, e 466, § 2o, estes do Código de Processo Civil, sustentando o reconhecimento de nulidade por violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Aduz a necessidade de realização de nova perícia. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJMG, do TJRJ e do STJ para ilustrar a divergência; b) artigo 85 do CPC, defendendo a inversão do ônus da sucumbência, com o arbitramento de honorários pelo princípio da causalidade. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, 373, inciso I, e 466, § 2o, todos do Código de Processo Civil; 186 e 187, estes do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LV e XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que “Não cabe ao STJ, conforme a jurisprudência pacificada desta Corte, manifestar-se acerca de supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 1750179/AM, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 10/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010